Tribunal: TJBA
Processo: 8078581-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078581-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: UILIAN SILVA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO LUDOVICO SILVA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DOLOSO – PRISÃO TEMPORÁRIA – LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA PERMITIR O ACESSO DOS ADVOGADOS DOS PACIENTES AOS AUTOS NOS TERMOS DA SUMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF – INFORMAÇÃO DE QUE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA JÁ FOI REALIZADA – ILEGALIDADE AFASTADA – ALEGAÇÇÃO DE QUE OS ACUSADOS ENCONTRAM-SE ENCARCERADOS EM DELEGACIA DE POLÍCIA – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO EVIDENCIANDO QUE OS CUSTODIADOS ESTÃO PRESOS NO
CONJUNTO PENAL DE JEQUIÉ – ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO – CUSTÓDIA TEMPORÁRIA DEVIDAMENTE BASEADA EM DADOS CONCRETOS -
FUNDADAS RAZÕES QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES NO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO ANTE A EXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA AS INVESTIGAÇÕES DEVIDAMENTE EVIDENCIADA EM FACE DO TEMOR DECLARADO PELAS TESTEMUNHAS DEVIDO A ATUAÇÃO DE OGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO LOCAL – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA TEMPORÁRIA PELA UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA INSUFICIENTE PARA RESGUARDAR AS INVESTIGAÇÕES -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE UM DOS ACUSADOS É
O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO MENOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM CONCEDIDA APENAS PARCIALMENTE NOS TERMOS DA LIMINAR ORA CONFIRMADA.

I – CASO EM EXAME

1 –
Prisão Temporária decretada em desfavor dos pacientes, indicados como integrantes de Organização Criminosa que atua no exercício do Tráfico de Drogas, sob imputação da prática do crime de Homicídio Doloso mediante disparos de arma de fogo efetuados por ambos os acusados.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Alegações de que os advogados dos pacientes não estão tendo acesso aos autos, bem como que eles estão presos em Delegacia de Polícia e que não foi realizada audiência de custódia.

3 – Tese de que a Decisão é de
sprovida de fundamentação baseada em dados concretos e que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da mencionada custódia.

4 – Pretendida substituição da medida por tornozeleira eletrônica e alegação de que um dos pacientes possui filho menor.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – O
impetrante aduz, inicialmente, que o procurador dos acusados estava sendo privado do direito de acesso aos autos, tendo, então, o Desembargador relator concedido a liminar pleiteada, APENAS PARCIALMENTE, para permitir o acesso do advogado dos pacientes EXLUSIVAMENTE aos documentos já produzidos (processo nº 8008670- 64.2025.8.05.0141), referentes a diligência já realizada, ou seja, referente a prisão temporária e, ainda, que não envolva investigação direcionada a outros investigados.

6 – A Sumula vinculante nº 14 do STF estabelece que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório Realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”. Assim, tendo em vista, inclusive, que o caso dos autos envolve, também, medidas cautelares ainda não cumpridas, o pedido de acesso aos autos comportou deferimento apenas parcial, cuja liminar deve ser confirmada nesta oportunidade.

7 – A autoridade impetrada noticiou nas informações prestadas (ID nº 96636569) que “no dia 15/12/2025, foi juntada a certidão de cumprimento dos mandados de prisão (Id 535394849). No mesmo dia, foi anexado o termo de audiência de custódia (Id 535436962)”, o que evidencia que o aludido ato já foi praticado, não havendo de se cogitar, sequer, da presença de ilegalidade por eventual inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a sua realização, até porque nossos Tribunais já firmaram entendimento no sentido de que a inobservância deste prazo, por si só, não acarreta a nulidade do flagrante ou da custódia cautelar.

8 – C
onsta dos autos originários certidão de cumprimento de mandado de prisão colacionada ao ID nº 537624033, a qual foi comunicada pelo Conjunto Penal de Jequié, o que evidencia que os pacientes não estão presos em delegacia de polícia, como alegado na exordial do presente
writ.

9 – D
a simples leitura do Decreto Temporário, extrai-se que a autoridade impetrada destacou a existência de “uma testemunha ocular, que pediu sigilo de identidade por medo de represálias” e, ainda, “relatou a dinâmica do crime com detalhes”, sendo destacado, também, que “os relatórios de inteligência acostados indicam que ambos os investigados atuam no tráfico de drogas na localidade da "Pedreira" e integram organização criminosa”, constando, ainda, que “o relatório policial menciona expressamente que moradores evitam colaborar formalmente devido ao medo imposto pelo tráfico local”, o que, evidencia que a decisão ora impugnada apresenta fundamentação baseada em dados concretos referentes aos indícios suficientes de autoria, ante a existência de testemunha ocular, além da imprescindibilidade da medida para as investigações, com base no próprio depoimento da aludida testemunha que declarou medo de represálias, bem como em declarações de moradores colhidos mediante investigações policiais que também indicam medo de colaborar com a apuração dos fatos em face da atuação de organização criminosa local que, segundo relatório de inteligência acostada ao processo, os ora pacientes são integrantes, além de também constar que um dos acusados já figurou em informes do CICOM relacionados a planos de atentados contra policiais civis, “o que denota periculosidade acentuada”.

10 - A
custódia é imprescindível para as investigações em face dos fatos concretos, os quais, considerando a
necessidade de se evitar a existência de coação sobre as testemunhas que já declararam medo, ou mesmo para impedir a destruição dos elementos probatórios que já vêm sendo colhidos com as respectivas investigações.

11 -
Como se sabe, para a decretação da custódia temporária não exige-se a certeza da autoria, bastando que existam fundadas razões da prática dos crimes elencados em lei, entre eles o de homicídio doloso, devidamente fundamentado no decreto prisional respectivo, nos termos do art. 1º, III, “a”, da Lei nº 7960/89.

12 – Os
fatos acima relatados também evidenciam
ser indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da sugerida utilização de tornozeleira eletrônica, pois ela é incapaz de evitar eventual coação ou represália exercida sobre as testemunhas, ou destruição dos elementos probatórios, notadamente considerando a opressão e intimidação que as Organizações Criminosas costumeiramente exercem em situação desta natureza, sendo a custódia imprescindível para, no mínimo, reduzir tais efeitos, tendo em vista, inclusive, que as investigações indicam que os pacientes fazem parte destes grupos criminosos.

13 -
Quanto ao argumento de que um dos acusados possui um filho menor
,
é importante registrar que tal fato não afasta a custódia Temporária, pois
deixou de comprovar que é o único responsável pelos cuidados do filho, como exige o art. 318, VI do CPP, considerando, ainda, que nas razões do presente
mandamus,
há referência expressa de que após a prisão ora discutida, o menor passou aos cuidados da mãe.

IV – DISPOSITIVO

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA

HC 8078581-04.2025.8.05.0000 – JEQUIÉ

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8078581-04.2025.8.05.0000, da Comarca de Jequié, impetrado por
LEONARDO LUDOVICO SILVA COSTA
em favor de
UILIAN SILVA DE OLIVEIRA E MANASSES SILVA REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTES PROFERIDA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator